Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de petição cível com pedido de efeito suspensivo à apelação ainda não distribuída (0703536-54.2020.8.07.0018), indeferido pela decisão de ID. 23349258. Em razão da ausência de interposição de recurso pelo suplicante, e uma vez que não há requerimentos pendentes de apreciação, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15